Tribunal: TJDFT
Processo: 0036752-45.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL RECONHECIDO E SANADO.
I – Acolhidos, os embargos de declaração, para sanar o erro material e condenar o apelante-executado ao pagamento da majoração dos honorários sucumbenciais recursais.
II – Embargos de declaração da apelada-exequente providos para sanar erro material.